Tribunal: TJDFT
Processo: 0734998-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0734998-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO MARRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO MARRA (terceiro interessado) contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília (id. 30366191), que, nos autos do cumprimento de sentença no 0721493-56.2019.8.07.0001, promovido por AK AGROPECUARIA LTDA e AGDA ANTONIA KAYANO (exequentes) em face de BANCO DO BRASIL S/A (executado), homologou o laudo pericial para estabelecer como montante do débito o valor de R$ 1.880.917,02 (um milhão, oitocentos e oitenta mil, novecentos e dezessete reais e dois centavos), liquidando, assim, a sentença exequenda. Opostos embargos de declaração, estes restaram rejeitados (id. 30366191). Em suas razões recursais (id. 30366190), o agravante discorre sobre os atos praticados no curso do processo, sublinhando que a liquidação de sentença teria demandado amplo contraditório e exaustiva instrução processual. Assevera que, nessas circunstâncias, a jurisprudência admitiria a fixação de honorários sucumbenciais em relação à controvérsia resolvida em sede de liquidação, destacando que o ônus sucumbencial deveria ser estabelecido a partir do princípio da causalidade. Colaciona julgados e, ao final, requer o provimento de seu recurso para que sejam fixados honorários em seu favor num percentual entre 10 (dez) e 20% (vinte por cento) sobre o valor homologado ou, subsidiariamente, observado o critério equitativo a partir do trabalho que desenvolvera enquanto patrono das exequentes. Preparo (id. 30368832). Não houve pedido de natureza liminar. Contrarrazões das exequentes (id. 31075531), assentindo com o pedido de fixação de honorários, porém esclarecendo que o seu antigo patrono, ora agravante, na qualidade de terceiro interessado, teria sido destituído do mandato judicial no curso da demanda, de modo que as verbas sucumbenciais deveriam ser rateadas entre ele e seu novo advogado. Contrarrazões do banco executado (id. 31261919), suscitando preliminar de ilegitimidade e ausência de interesse recursal sob o argumento de que o agravante, como terceiro, fora desconstituído pelas exequentes no curso do processo, não podendo, assim, interpor recurso em nome próprio. Esclarece, nesse sentido, que “(...) sua atuação na ação se deu na condição de terceiro interessado, tão somente para resguardar seu direito na ação conexa 0705215-43.2020.8.07.0001, que lhe garantiu o direito ao recebimento dos honorários contratuais, pactuados ad exitum com a requerente (...)” (p. 3). No mérito, defende a impossibilidade de arbitramento de honorários em sede de liquidação, pugnando, ao final, pelo não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, pelo seu improvimento. Intimado para exercer contraditório, o recorrente quedou-se inerte (id. 31922109). É o relatório. Decido. Conforme certidão constante do id. 31922109, foi proferida sentença nos autos originários (Processo no 0721493-56.2019.8.07.0001), extinguindo o feito em razão do pagamento da obrigação, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Referido julgamento, ressalte-se, já transitou em julgado (id. 111455625)[1], não tendo as partes ou o terceiro interessado, ora agravante, manifestado qualquer tipo de insurgência, o que ensejou o arquivamento definitivo do processo (id. 112747083)[2]. Como se sabe, a prolação de sentença pelo Juízo de primeiro grau autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente. No presente caso, em particular, não há mais como resolver a questão incidental relativa à pretensão de fixação de honorários sucumbenciais da fase de liquidação de sentença quando o próprio objeto da demanda, a satisfação do crédito exequendo, já se exauriu. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Nesse sentido, confira-se precedente deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANEJADO EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA NO CURSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO DO INCONFORMISMO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO COM FULCRO NA QUITAÇÃO. DECISÃO PRECEDENTE PREJUDICADA. AGRAVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INVIABILIDADE DE SE DEBATER MATÉRIA SUBJACENTE DEFRONTE O PROVIMENTO EXTINTIVO. VIA RECURSAL TORNADA INADEQUADA. EXTINÇÃO DO RECURSO POR TER RESTADO PREJUDICADO E CARENTE DE OBJETO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Extinta a execução no curso da qual fora editada a decisão agravada, o agravo que a tinha como objeto resta irreversivelmente prejudicado e carente de objeto, notadamente quando tinha como desiderato o decote do crédito exequendo e fora reconhecida sua realização, à medida em que o sistema não legitima que haja reforma de provimento sentencial em sede de agravo e qualquer modulação da obrigação reputada satisfeita somente poderá ocorrer via da reforma da decisão extintiva. 2. Extinto o executivo com base na realização da obrigação, o agravo aviado em face de decisão prolatada no trânsito da pretensão executória, ainda que volvida à modulação do débito exeqüendo, restara irreversivelmente prejudicado, à medida em que, defronte provimento extintivo, as questões resolvidas incidentalmente, pertinentes à fórmula de liquidação do débito exequendo, restam suplantadas, conquanto não preclusas, diante da inexorável apreensão de que resolução de natureza interlocutória não está municiada de lastro para impactar a sentença. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1219482, 07079456420198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. [1] Dos autos originários. [2] Idem. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora